Tribunal: CARF
Processo: 11065.723620/2012-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723620/2012-24
ACÓRDÃO
9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
UNIFERTIL-UNIVERSAL DE FERTILIZANTES S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPJ. DEDUTIBILIDADE. OBJETO DE PEQUENO VALOR RELACIONADO À
ATIVIDADE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE.
Os gastos com aquisição e distribuição de objetos contendo a marca do
contribuinte, desde que de diminuto valor e diretamente relacionados com
a atividade da empresa, são dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL, não
lhes sendo aplicada a vedação contida no inciso VII do artigo 13 da Lei no
9.249/1995.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
escolha um item

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
2
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1002-002.825, proferido em 11.05.2023, pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 649/657) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IRPJ. GLOSA DE CUSTOS DE IPTU E CONDOMÍNIO. IMÓVEIS NÃO RELACIONADOS À
ATIVIDADE DA EMPRESA. DESPESAS DESNECESSÁRIAS. INDEDUTIBILIDADE.
No lucro real, a dedutibilidade das despesas depende da comprovação da sua
necessidade à atividade da empresa e sua vinculação à respectiva fonte
produtora, além da demonstração de que corresponderiam a gastos usuais e
normais
DESPESAS COM BRINDES. DA FALTA DE LANÇAMENTO NO LIVRO LALUR DAS
DESPESAS COM BRINDES
As despesas com brindes, à partir do ano-calendário de 1996 não são dedutíveis
do lucro real por força do artigo 13 inciso VI da Lei 9.249/95, que requerem que
essas despesas sejam adicionadas ao lucro líquido para a apuração do IRPJ e da
base de cálculo da CSLL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
APURAÇÃO DA CSLL.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o Imposto de Renda das Pessoas
Jurídicas.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso voluntário.
Diante disso, o sujeito passivo interpôs recurso especial (fls. 668/681), sustentando
que o Acórdão no 1002-002.825 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela
dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “dedutibilidade das despesas com material
publicitário e promocional”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 9101-006.209 e
9101-006.276.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
3
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 773/777), que admitiu o recurso
especial com base em ambos os paradigmas nos seguintes termos:
9. Da contraposição dos fatos e fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos confrontados, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso interpretativo, como a
seguir demonstrado (destaques do original transcrito):

Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
4

10. Afirma-se, em síntese, que “é incontroverso tratar-se de itens de diminuto
valor e cuja distribuição está diretamente relacionada à atividade da empresa
recorrente, eis que configura uma ferramenta de venda para a sua equipe
comercial. Sendo, portanto, admitida a dedução com base no Parecer Normativo
CST 15/1976.”
11. Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
12. Enquanto a decisão recorrida entendeu que “despesas na compra de bonés,
risque rabisque, cadernos, etc., adquiridos para distribuição gratuita aos seus
clientes” são considerados brindes e, pois, indedutíveis do lucro real, os acórdãos
paradigmas apontados decidiram, de modo diametralmente oposto, que CDs
ofertados “aos seus clientes” (primeiro acórdão paradigma) e que “itens de
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
5
pequeno valor, tais como relógios, rádios e calculadoras, que são entregues
gratuitamente aos compradores, em conjunto com o produto vendido” (segundo
acórdão paradigma) não são considerados brindes, mas, sim, despesas de
propaganda e, pois, dedutíveis do lucro real.
13. Além disso, enquanto a decisão recorrida entendeu que “o Parecer Normativo
CST 15, do ano de 1976, não se encontra com consonância com a legislação
tributária vigente desde 1995” [por força da Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso
VII, esclareço], os acórdãos paradigmas apontados decidiram, de modo
diametralmente oposto, que “a referida lei [Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso
VII, esclareço] não definiu o que seria considerado brinde, de tal sorte que entendo
que ela não alterou o que já estava definido no Parecer Normativo 15/76”.
14. Há que se ressaltar, por oportuno, que, muito embora no caso do acórdão
recorrido as “despesas na compra de bonés, risque rabisque, cadernos, etc.”
também tenham sido adquiridos para distribuição gratuita não só aos clientes,
mas também aos potenciais clientes da Contribuinte — o que não se observa nos
acórdãos paradigmas [“os clientes precisariam adquirir produtos em determinado
valor (R$ 300,00) para que pudessem receber um “CD” musical” e “relógios, rádios
e calculadoras, que são entregues gratuitamente aos compradores, em conjunto
com o produto vendido”], tal fato não afeta a divergência jurisprudencial acima
apontada, uma vez que o Parecer Normativo CST no 15, de 1976, também objeto
de dissenso entre os acórdãos recorrido e paradigmas, e acatado apenas por estes
últimos, alberga essa última situação (destaque da transcrição):
9. Ante o exposto, as despesas efetivamente realizadas na aquisição e
distribuição gratuita de objetos ou direitos de pequeno valor, a título de
brindes, a clientes ou não, e que apresentem índice moderado em relação
à receita bruta da empresa, são admissíveis como dedutíveis, na apuração
do lucro operacional.
15. Além disso, nota-se, nos acórdãos paradigmas, que a questão de se tratar,
naqueles casos específicos, de despesas com clientes [compradores] caracterizou
apenas um mero reforço de argumentação, como segue (destaques da
transcrição):
Por fim, acrescento ainda que, além do caráter de divulgação da marca ao
ofertar os CDs aos seus clientes, o programa levado a efeito não implicava a
simples e livre distribuição de CDs, pois exigia dos clientes uma espécie de
contraprestação (compras acima de R$ 300,00, em determinado período de
tempo), que, conforme muito bem destacado pelo Sujeito Passivo, tinha
por fim alavancar suas vendas.
Ademais, tais bens fomentavam a atividade da entidade, uma vez que tais
bens funcionavam como um indutor ou incentivo às vendas, incrementando
as receitas da entidade, de forma que há uma certa contraprestação em
compras, visto que os bens acompanham os produtos da recorrente, tal
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
6
qual no caso do acórdão n. 9101-006.209, destacando-se o caráter de
promoção e propaganda de tais gastos.
16. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela
caracterização da divergência de interpretação suscitada.
Em seu recurso especial, sustenta o sujeito passivo, no mérito, em síntese, que (i) é
necessário realizar uma leitura integrada do ordenamento a fim de compatibilizar os conceitos de
brindes, amostra e propaganda; (ii) os produtos utilizados pela contribuinte ora recorrente são
classificados como propaganda, sendo plenamente cabível a dedução de suas despesas para
efeitos de lucro real; (iii) o art. 13, inciso VII, da Lei9249/95, é inaplicável ao caso em tela; (iv) os
produtos estão diretamente relacionados com a atividade explorada pela recorrente, e o objetivo
da oferta aos clientes e prováveis clientes, qual seja fidelizar e fixar a marca UNIFERTIL para o
aumento da compra de fertilizantes nas safras seguintes; (v) a recorrente não distribuiu os
produtos por liberalidade, mas sim por necessidade de promover a marca UNIFERTIL e os
fertilizantes por ela produzidos e comercializados; (vi) as despesas com material publicitário e
promocional (tais como: bonés, sacolas, facas, copos e acessórios para chimarrão) foram
registradas na conta “Propaganda e Publicidade” e não como “brindes” em sua contabilidade; (vii)
se trata de itens de diminuto valor e cuja distribuição está diretamente relacionada à atividade da
empresa recorrente, eis que configura uma ferramenta de venda para a sua equipe comercial.
Sendo, portanto, admitida a dedução com base no Parecer Normativo CST 15/1976; (viii) ofertar
um boné, uma camiseta, um copo, uma faca ou acessórios para chimarrão a um agricultor, ou um
risque rabisque a um integrante de uma cooperativa, com a marca UNIFERTIL, não é um ato de
liberalidade, mas uma efetiva e poderosa ferramenta de marketing; (ix) restou demonstrado o
diminuto valor dos itens com a marca UNIFERTIL entregues pela recorrente a terceiros, isto é,
público-alvo de seus produtos (possíveis compradores dos fertilizantes), conforme se verifica pelas
fotografias e documentos acostados às fls. 296/315 do processo administrativo.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 779/784), alegando,
em resumo, que o auto de infração se baseia no artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249, de 1995, que
veda a dedução de despesa com brindes e, de acordo com o artigo 249 do RIR/1999, declara ser
necessária a adição de custos e despesas considerados não dedutíveis para efeito de apuração do
imposto de renda.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic , Relatora

I – ADMISSIBILIDADE
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
7
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão recorrido em
26.06.2023 (fl. 663) e interpôs o recurso especial em 10.07.2023 (fl. 665). Diante disso, é
tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido versa exatamente sobre a
matéria “dedutibilidade das despesas com material publicitário e promocional”, estando,
portanto, preenchido tal pressuposto.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido, concluiu pela
impossibilidade de dedução das despesas com brindes da base de cálculo do IRPJ e da CSLL com
base no artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249/1995. Para tanto, argumenta, em resumo, que o
Parecer Normativo CST no 15/1976 foi derrogado pelo artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249/1995,
como esclarece a Solução de Consulta Cosit no 58/2013. Confira-se:
A glosa foi lastreada pela vedação do artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249, de 1995:
(...)
Os itens que compõem a despesa glosada encontram-se relacionados no item 3.6
do relatório fiscal de e-fls. 485/486. Tratam-se de despesas na compra de bonés,
risque rabisque, cadernos, etc, adquiridos para distribuição gratuita aos seus
clientes.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
8
Relata a recorrente que estes itens são distribuídos aos “potenciais clientes da
Contribuinte, por ocasião destas visitas, panfletos publicitários informando as
qualidades dos fertilizantes vendidos e, eventualmente, um boné, camiseta ou
outro item contendo a marca da Contribuinte estampada”.
Na sua defesa, a recorrente evoca o teor do Parecer Normativo CST no 15, de
1976, mais especificamente na sua parte final: (...)
Sobre este tema, a mesma Coordenação-geral de Tributação – COSIT editou
Solução de Consulta no 58, de 30 de Dezembro de 2013, que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ EMENTA:
DESPESAS COM BRINDES. INDEDUTIBILIDADE. BRINDES. CONCEITO.
Nos termos do art. 13, VII, e do art. 35 da Lei no 9.249, 16 de dezembro de
1995, são indedutíveis, para efeito de apuração do lucro real, as despesas
com brindes. O termo “brindes” do art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de
1995, refere-se às mercadorias que não constituam objeto normal da
atividade da empresa, adquiridas com a finalidade específica de distribuição
gratuita ao consumidor ou ao usuário final, objetivando promover a
empresa ou o produto, em que a forma de contemplação é instantânea.
Embora possam ser de diminuto ou nenhum valor comercial, como as
amostras, conceituadas no art. 54, inciso III, do Decreto no 7.212, de 15 de
junho de 2010, destas se diferenciam pois não se tratam de produto,
fragmento ou parte de mercadoria em quantidade estritamente necessária
a dar a conhecer a sua natureza, espécie e qualidade.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.249, de 1995, art. 13, inciso VII, § 2o e art.
35; Lei no 5.768, de 1971; Decreto no 7.212, de 2010, art. 54, inciso III;
Decreto no 3.000, de 1999, arts. 249, 365 e 366; Decreto no 70.951, de
1972; Portaria MF no 41, 2008.
No seu parágrafo 5, esclarece que o “art. 13, inciso VII, da Lei no 9.249, de 1995,
veio derrogar o Parecer Normativo CST no 15, de 1976, no que diz respeito à
dedutibilidade das despesas com brindes, posto que veda expressamente a
dedução da base de cálculo, tanto do imposto de renda como da contribuição
social sobre o lucro líquido, de despesas efetuadas com a aquisição de brindes.”
De fato, o Parecer Normativo CST no 15, editado no ano de 1975, faz referencias
ao Regulamento do Imposto de Renda (RIR 75), aprovado pelo Decreto
76.186/1975, norma há muito revogada por outros regulamentos do Imposto de
renda.
O anacronismo de se utilizar do Parecer Normativo CST no 15 para validar a sua
tese de defesa se torna vidente ao ler o parágrafo 5 do PN CST 15, onde afirma
que “No elenco desses dois dispositivos regulamentares não estão contempladas
as despesas com distribuição de brindes, inexistindo, portanto, normas
específicas pertinentes a elas, na vigente legislação do Imposto de Renda”. Tal
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
9
afirmação era verdadeira em 1975, mas o mesmo não se pode dizer em 1995, ano
da edição da lei 9.249, que no seu artigo 13 inciso VII não permitia a dedução de
despesas com brindes.
Como se extrai do relatório do acórdão recorrido, os brindes em análise, de acordo
com o Recorrente, consistiam em “itens de diminuto valor”, cujo objetivo era o “oferecimento de
material publicitário para divulgação entre os agricultores, como são os produtos: boné, camiseta,
copo, faca, acessórios para chimarrão, todos com a marca da autuada”.
No Acórdão paradigma no 9101-006.209, analisou-se a caracterização como brinde
de “CD(de músicas) que veicula, na sua capa, propaganda da marca ‘Raia’, ou seja, tem a função
de fixar o nome da empresa comercial entre a sua clientela”, “distribuídos para os clientes que
efetuassem um determinado volume de compras, o que objetivava a fidelização da clientela e a
captação de novos clientes”. Diante disso, o colegiado negou provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional com base em dois fundamentos: (i) o posicionamento oficial da Secretaria da
Receita Federal acerca da dedução, na apuração do lucro real, das “despesas com brindes”,
conforme “Perguntas e Respostas” que perdurava até a época da prolação do acórdão, em 2022, é
no sentido de que “os gastos com a distribuição de objetos, desde que de diminuto valor e
diretamente relacionados com a atividade da empresa, poderão ser deduzidos a título de despesas
com propaganda, para efeitos do lucro real”; e (ii) “além do caráter de divulgação da marca ao
ofertar os CDs aos seus clientes, o programa levado a efeito não implicava a simples e livre
distribuição de CDs, pois exigia dos clientes uma espécie de contraprestação (compras acima de R$
300,00, em determinado período de tempo), que, conforme muito bem destacado pelo Sujeito
Passivo, tinha por fim alavancar suas vendas”.
Embora, no presente caso, não haja indícios de que os brindes exigiam qualquer
contraprestação dos clientes, do acórdão recorrido se extrai que os bens eram de diminuto valor,
continham a marca do Recorrente e eram distribuindo gratuitamente a seus clientes – como
ocorre no Acórdão paradigma no 9101-006.209. Diante disso, entendo que os julgadores do
referido paradigma, caso confrontados com a situação fática analisada no recorrido, profeririam
entendimento diametralmente oposto, razão pela qual está presente a exigida similitude fática,
devendo o recurso especial ser conhecido com relação ao Acórdão paradigma no 9101-006.209.
O Acórdão paradigma no 9101-006.276, por sua vez, analisou a dedutibilidade de
“itens promocionais (...) entregues somente a clientes que compraram um produto da empresa,
estando a sua entrega, portanto, condicionada à realização de vendas”, como se extrai de seu
relatório (fl. 582).
Nesse contexto, prevaleceu no julgamento do referido paradigma o entendimento
de que há “todo um contexto jurídico que embasa o posicionamento adotado pelo contribuinte,
que deve ter a sua boa fé protegida diante das indicações dadas pelas próprias autoridades
fiscais”. Isso porque, apesar do disposto no artigo 13, VII, da Lei no 9.249/1995, o “Perguntas e
Respostas”, relativo à ECF a ser transmitida no ano-calendário de 2021, afirma que “os gastos com
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
10
a distribuição de objetos, desde que de diminuto valor e diretamente relacionados com a
atividade da empresa, poderão ser deduzidos a título de despesas com propaganda”.
Ademais, de acordo com o relator, “tais bens fomentavam a atividade da entidade,
uma vez que tais bens funcionavam como um indutor ou incentivo às vendas, incrementando as
receitas da entidade, de forma que há uma certa contraprestação em compras, visto que os bens
acompanham os produtos da recorrente, tal qual no caso do acórdão n. 9101-006.209,
destacando-se o caráter de promoção e propaganda de tais gastos”.
Diante disso, da mesma forma como ocorre com o Acórdão paradigma no 9101-
006.209, apesar de o Acórdão paradigma no 9101-006.276 adotar como argumento também o
fato de os bens serem concedidos aos clientes no momento da venda, como incentivo direto a
tanto, o primeiro fundamento, acerca da necessidade de interpretação do art. artigo 13, VII, da Lei
no 9.249/1995 em conjunto com o disposto no “Perguntas e Respostas,” é suficiente para a
reforma do recorrido.
Diante do exposto, deve ser conhecido o recurso especial do sujeito passivo.

II - MÉRITO
No mérito, cumpre-nos analisar se as despesas com boné, camiseta, copo, faca,
acessórios para chimarrão, todos com a marca da Recorrente, distribuídos a seus clientes e
potenciais clientes, são dedutíveis na apuração do IRPJ e CSLL.
O artigo 13, inciso VII da Lei no 9.249/1995 prevê expressamente a indedutibilidade
das despesas com brindes na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
“independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964”.
Confira-se:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de
1964:
VII - das despesas com brindes;
De tal dispositivo, a meu ver, se extrai que, ainda que a despesa seja considerada
operacional, e, portanto, dedutível na apuração do lucro real com base no art. 47 da Lei no
4.506/1964, não o será caso esteja prevista no artigo 13 da Lei no 9.249/1995.
Reforça esse entendimento o fato de a própria exposição de motivos da Lei no
9.249/1995 esclarecer que tal dispositivo objetiva tornar “mais precisa a regra geral de
indedutibilidade em vigor, cujos critérios, por serem excessivamente subjetivos, ensejam
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
11
interpretações conflitantes e prestam-se a práticas abusivas, tendentes a reduzir a base de cálculo
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro”3.
Portanto, caso determinado bem se enquadre no conceito de brindes, a despesa
correlata não será dedutível na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, ainda que (i)
não tenha sido computada nos custos; (ii) seja necessária à atividade da empresa e à manutenção
da respectiva fonte produtora; e (iii) seja usual ou normal no tipo de transação, operação ou
atividade.
A Receita Federal, ao interpretar o artigo 13, VII, da Lei no 9.249/1995, em conjunto
com o art. 47 da Lei no 4.506/1964, o Parecer Normativo CST no 15/19764 e a Solução de Consulta
Cosit no 4/2001, concluiu pela dedutibilidade dos “gastos com a distribuição de objetos, desde que
de diminuto valor e diretamente relacionados com a atividade da empresa”. Confira-se5:
127 Poderão ser considerados como despesas operacionais, dedutíveis para o
imposto de renda, os brindes distribuídos pelas pessoas jurídicas?
Não. É vedada a dedução de despesas com brindes, para fins da determinação da
base de cálculo do imposto de renda.
Entretanto, os gastos com a distribuição de objetos, desde que de diminuto valor
e diretamente relacionados com a atividade da empresa, poderão ser deduzidos a
título de despesas com propaganda, para efeitos do lucro real.
Normativos: RIR/2018, arts. 260, VII e 311; Lei no 9.249, de 1995, art. 13, VII; Lei
no 4.506, de 1964, art. 47; Parecer Normativo CST no 15, de 1976; e Solução de
Consulta Cosit no 4, de 2001.
A partir da própria interpretação da Receita Federal acerca do alcance do artigo 13,
VII, da Lei no 9.249/1995, pode-se extrair que a referida norma veda a dedução na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL dos brindes, assim considerados aqueles bens de alto valor
ou não relacionados diretamente com a atividade da empresa.
No presente caso, estamos diante de bens de pequeno valor, tais como boné,
camiseta, copo, faca, acessórios para chimarrão, contendo a marca do Recorrente, distribuídos aos
seus clientes e potenciais clientes e, portanto, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL de acordo
com o entendimento da Receita Federal, não lhes sendo aplicada a vedação contida no artigo 13,
VII, da Lei no 9.249/1995.
Por fim, ressalto que brindes e amostras não se confundem. As amostras, nos
termos do art. 54, III, do Decreto no 7.212/2010, são “os fragmentos ou partes de qualquer

3
Disponível
em
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-349062-
exposicaodemotivos-149781-pl.html, acesso em 29.06.2024.
4 “As despesas efetivamente realizadas com aquisição e distribuição de "brindes", desde que correspondam a objetos
de pequeno valor e sejam em índice moderado, relativamente à receita operacional da empresa, são admissíveis
como operacionais, na forma do art. 162 do RIR /75”.
5 Perguntas e Respostas da Pessoa Jurídica 2023, disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/perguntas-e-respostas/ecf/perguntas-e-respostas-pj-2023/view, acesso em 29.06.2024.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.137 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11065.723620/2012-24
12
mercadoria, em quantidade estritamente necessária a dar a conhecer a sua natureza, espécie e
qualidade”6.
No Parecer Normativo CST no 15/1976, a Receita Federal, apesar de reconhecer que
os brindes se distinguem das amostras, concluiu que são “a elas assemelhados, desde que
representados, exclusivamente, por objetos distribuídos gratuitamente, com a finalidade de
promoção, e que sejam de diminuto ou nenhum valor comercial”, razão pela qual são dedutíveis
na apuração do lucro real.
Diante disso, boné, camiseta, copo, faca, acessórios para chimarrão, todos com a
marca da Recorrente, distribuídos aos seus clientes e potenciais clientes, não configuram amostra
para a empresa, que atua, em suma, no ramo de importação, exportação, industrialização e
comercialização de produtos químicos e orgânicos para fertilização do solo7. Assim, tais despesas
não podem ser deduzidas como amostra, com arrimo no inciso V do artigo 54 da Lei 4.506/1964,
mas, sim, com base no entendimento da Receita Federal acima mencionado.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO ESPECIAL e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

6 O fato de tal conceito estar prescrito na legislação do IPI, a meu ver, não afasta a sua aplicação ao imposto de renda,
tendo em vista que está de acordo com sua definição vernacular (vide Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 31. Ed.
Rio de Janeiro, Forense, 2014, p.171) e não há previsão específica na legislação do imposto de renda.
7 Cf. Cláusula 3a do Estatuto Social contido na fl. 271.
Fl. 799
DF CARF MF
Original